Tribunal: STJ
Processo: 0287270-39.2016.8.09.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780878 - GO (2024
/0409306-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE NAVES INACIO FARIA
AGRAVANTE
: MOACIR MENDES DE FARIA
ADVOGADOS
: MARCELA FERREIRA SOUTO - GO023356
GABRIELLA PEREIRA XAVIER DE SOUZA - GO064898
MATTEUS RICARDO SOUSA DE CASTRO - GO063965
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
GUILHERME SALES GUERCHE - SP315586
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
recurso especial, com base na Súmula n. 284 do STF, por ausência de indicação
precisa dos dispositivos legais supostamente violados.
2. A parte agravante reiterou os argumentos do recurso especial, sem refutar o
fundamento da decisão agravada, limitando-se a alegar que a ação de consignação
em pagamento foi ajuizada antes da consolidação da propriedade do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno pode se
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos
da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência pacífica desta Corte exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficientes
alegações genéricas ou a mera repetição dos argumentos do mérito.
Documento eletrônico VDA50341530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 974e3304-821a-47a9-bad5-8d959f1391a7

5. A parte agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada, incidindo o
óbice da Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o conhecimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
; STJ, AgRg
24/8/2022
nos EAREsp n. 385.358/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
julgado
.
3/12/2014
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50341530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 974e3304-821a-47a9-bad5-8d959f1391a7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780878 - GO (2024
/0409306-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE NAVES INACIO FARIA
AGRAVANTE
: MOACIR MENDES DE FARIA
ADVOGADOS
: MARCELA FERREIRA SOUTO - GO023356
GABRIELLA PEREIRA XAVIER DE SOUZA - GO064898
MATTEUS RICARDO SOUSA DE CASTRO - GO063965
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
GUILHERME SALES GUERCHE - SP315586
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
recurso especial, com base na Súmula n. 284 do STF, por ausência de indicação
precisa dos dispositivos legais supostamente violados.
2. A parte agravante reiterou os argumentos do recurso especial, sem refutar o
fundamento da decisão agravada, limitando-se a alegar que a ação de consignação
em pagamento foi ajuizada antes da consolidação da propriedade do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48955096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:28
Código de Controle do Documento: 42dce723-e004-472a-9695-603ca777541a

3. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno pode se
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos
da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência pacífica desta Corte exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficientes
alegações genéricas ou a mera repetição dos argumentos do mérito.
5. A parte agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada, incidindo o
óbice da Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o conhecimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
; STJ, AgRg
24/8/2022
nos EAREsp n. 385.358/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
julgado
.
3/12/2014
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA JOSÉ NAVES
INÁCIO FARIA e MOACIR MENDES DE FARIA contra o julgado da
Presidência que não conheceu do recurso em razão da Súmula n. 284 do STF.
A parte agravante reitera os argumentos apresentados nos recursos
anteriores, no sentido de que a ação de consignação em pagamento foi ajuizada
antes da consolidação da propriedade do imóvel, bem como que a mora foi
Documento eletrônico VDA48955096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:28
Código de Controle do Documento: 42dce723-e004-472a-9695-603ca777541a

purgada integralmente, conforme os arts. 334 e 335 do Código Civil e a Lei n.
9.514/1997, extinguindo a possibilidade de consolidação da propriedade ou da
adjudicação do bem garantidor fiduciário.
Requer o provimento do presente agravo e, em face dos fundamentos
levantados neste agravo interno, que se conheça do recurso especial e este seja
provido.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o recurso da parte
recorrente não merece prosperar, pois não houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, atraindo a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ.
Requer que não se conheça do recurso ou, se for o caso, que lhe seja
negado provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, os recursos devem
impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
24/8/2022
).
16/9/2022
A decisão agravada (fls. 1.086-1.087) negou provimento ao agravo em
recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF, tendo em vista
a ausência de indicação precisa dos dispositivos que teriam sido contrariados ou
sido objeto de interpretação divergente.
Documento eletrônico VDA48955096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:28
Código de Controle do Documento: 42dce723-e004-472a-9695-603ca777541a

Neste agravo interno, a parte agravante restringiu-se a reiterar os
argumentos apresentados no recurso especial, apontando tão somente que "a
presente demanda foi ajuizada antes que ocorresse a consolidação da propriedade
do imóvel sendo que, inclusive, foi deferida a consignação em pagamento" (fl.
1.093), sem, contudo, refutar efetivamente o óbice da Súmula n. 284 do STF,
tampouco indicar os dispositivos apontados como violados no recurso especial.
Dessa forma, em momento algum contestou os fundamentos da decisão
ora agravada.
Assim, a parte agravante não impugnou o fundamento da decisão
agravada, incidindo, na espécie, o óbice imposto pela Súmula n. 182 do STJ
(AgRg nos EAREsp n. 385.358/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
).
3/12/2014
16/12/2014
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
.
12/9/2022
Portanto, inviável o acolhimento da pretensão recursal.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48955096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:28
Código de Controle do Documento: 42dce723-e004-472a-9695-603ca777541a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.780.878 / GO
Número Registro: 2024/0409306-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02872703920168090019 28727039
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA JOSE NAVES INACIO FARIA
AGRAVANTE : MOACIR MENDES DE FARIA
ADVOGADOS : MARCELA FERREIRA SOUTO - GO023356
GABRIELLA PEREIRA XAVIER DE SOUZA - GO064898
MATTEUS RICARDO SOUSA DE CASTRO - GO063965
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
GUILHERME SALES GUERCHE - SP315586
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA JOSE NAVES INACIO FARIA
AGRAVANTE : MOACIR MENDES DE FARIA
ADVOGADOS : MARCELA FERREIRA SOUTO - GO023356
GABRIELLA PEREIRA XAVIER DE SOUZA - GO064898
Documento eletrônico VDA50333855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:11
Código de Controle do Documento: 5a3b977a-8b3b-4f6d-8349-581247bed396

MATTEUS RICARDO SOUSA DE CASTRO - GO063965
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
GUILHERME SALES GUERCHE - SP315586
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:11
Código de Controle do Documento: 5a3b977a-8b3b-4f6d-8349-581247bed396